Tribunal: TCU
Processo: 017.003/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3131/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.1, 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, bem como da recomendação a que se refere o subitem 9.2, todos do Acórdão 827/2018-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, à Construtora Sucesso S/A, e às sociedades empresariais Norconsult - Projetos e Consultoria e Alta Engenharia de Consultoria Ltda., de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 017.003/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.